Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-10.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de cancelamento de registro c.c. indenização por dano moral. Os elementos coligidos demonstram que a ré, em cumprimento ao art. 43, § 2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ, comunicou a autora acerca da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes. Validade da notificação encaminhada ao e-mail que a própria consumidora informou ao realizar o cadastro na plataforma da

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de cancelamento de registro c.c. indenização por dano moral. Os elementos coligidos demonstram que a ré, em cumprimento ao art. 43, § 2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ, comunicou a autora acerca da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes. Validade da notificação encaminhada ao e-mail que a própria consumidora informou ao realizar o cadastro na plataforma da requerida. Exegese do art. 1o, § 3o, da Lei Estadual 15.659/15. Precedentes desta E. Corte. Impertinência da alegação da autora de que não mais utiliza aquele e-mail, pois, ciente de que poderia ser notificada dessa forma, segundo os termos de uso e a legislação de regência, a manutenção de endereço eletrônico atualizado na plataforma da apelada é cautela que interessa sobretudo a ela própria. Desnecessidade de prova pericial, na medida em que não há indício de falsidade ou manipulação do comprovante de envio e recebimento do e-mail. Impugnação vazada em termos genéricos, limitando-se a apelante a insinuar a possibilidade de manipulação do documento, mas sem apresentar qualquer evidência de que isso possa ter ocorrido de fato. A discordância da parte quanto à valoração da prova pelo magistrado ou a aplicação do direito ao caso concreto não implica violação ao direito de defesa. A rejeição do pleito indenizatório, por seu turno, é consectário lógico do reconhecimento de que a apelada não agiu ilicitamente.

Recurso improvido.